Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-26.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000384-26.2018.8.14.9100

APELANTE: WALCI CRISPIM DA SILVA PINTO

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, CAPUT, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS MULTA- SUBSTIUIÇÃO DA PENA PRO RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUER O APELANTE, SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas através dos documentos juntados aos autos, aliado as declarações da vítima, corroborada pelo depoimento testemunhal, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WALCI CRISPIM DA SILVA PINTO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim.

Narra a peça acusatória, que no dia 17 de dezembro de 2017, o ora denunciado, agrediu fisicamente a vítima Valdinei de Limar Correa, causando-lhe lesões corporais.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 129,
caput,
do CP, fixando a pena de 04 (quatro) meses e 03 (dias) dias de detenção e pagamento de 45 (cinquenta e dois) dias multa, no regime aberto, substituindo-lhe a reprimenda, por uma prestação de serviços a comunidade, em favor do Hospital Municipal de Monte Alegre.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, devendo manter-se a sentença integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, através da documentação constante do inquérito policial, bem como pelo Laudo de exame de corpo de delito, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Valdinei de Lima Correa, declarou que:
“como faz tempo já não lembra muito dos fatos; que só lembra eu estava em pé no escuro embaixo do giral e ele chegou e lhe cortou embaixo do peito; que já tinham brigado uma vez; que nesse dia não tinham brigado; que discutiram apenas porque tinha deixado sua moto com o pisca ligado; que ele chegou dizendo para desligar o pisca da moto; que pediu a ele para desligar, pois estava bem pertinho; que ai ele já apareceu e lhe cortou com a faca; que apenas risco sua barriga; que não precisou se afastar das atividades; que foi uma besteira de nada; que ele estava bebido; que estavam bebidos; que ele só deu um golpe e foi embora; que foi dar parte na delegacia no outro dia; que não precisou ir ao hospital”.

A testemunha Isamel Pereira de Lima, informou que:
“os fatos aconteceram na sua casa; que não viu eles discutindo ou brigando; que quando saiu do quarto só foi para acalmar; que viu a lesão e era coisa pouca; que a vítima não precisou ir ao hospital, que não levou ponto; que foi por conta de bebida; que a relação deles é boa; que são amigos e conversaram e hoje está tudo de boa”.

Dessa forma, devidamente comprovadas tanto materialidade, quanto autoria do crime de lesão corporal, pelas provas constantes dos autos.

Ademais, é sabido a palavra da vítima adquire especial relevância. Colaciono julgados:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/05/2023